Tribunal: TJSP
Processo: 0006187-64.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso aquisitivo para livramento condicional. Precedentes do C. STF e da C. Câmara. Implemento (resgate de 1/2 da pena remanescente –

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso aquisitivo para livramento condicional. Precedentes do C. STF e da C. Câmara. Implemento (resgate de 1/2 da pena remanescente – sentenciado reincidente condenado por crimes comuns, a partir da data da prática da última falta disciplinar – prática de novo delito) previsto, se não forem noticiadas intercorrências, para o mês de março de 2023. Correto indeferimento do pleito. Ademais, o cometimento de novo delito, com consequente unificação das penas, enseja a elaboração de novos cálculos com nova referência temporal para a obtenção de benefícios.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006187-64.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante EDMAR
APARECIDO DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo, mantida, na íntegra, a r. decisão por
seus jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-64.2020.8.26.0344 -Voto no 19781
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006187-64.2020.8.26.0344.
Agravante: EDMAR APARECIDO DE ALMEIDA (Dr. Leonardo de
Oliveira Anzai, Advogado).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Renata Biagioni Belam.
Comarca: Marília.
VOTO no 19.781.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO
INDEFERITÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
Pretendida concessão do benefício, por
alegada presença dos requisitos legais.
Descabimento.
A prática de falta disciplinar de natureza
grave interrompe o lapso aquisitivo para
livramento condicional. Precedentes do C.
STF e da C. Câmara. Implemento (resgate
de 1/2 da pena remanescente
sentenciado
reincidente condenado por crimes comuns, a
partir da data da prática da última falta disciplinar
prática de novo delito) previsto, se não
forem noticiadas intercorrências, para o
mês
de
março
de
2023.
Correto indeferimento do pleito. Ademais, o cometimento de novo delito, com
consequente unificação das penas, enseja
a elaboração de novos cálculos com nova
referência temporal para a obtenção de
benefícios.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-64.2020.8.26.0344 -Voto no 19781
3
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 03/06) interposto, com fulcro no artigo 197
da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por EDMAR
APARECIDO DE ALMEIDA, contra a r. decisão
interlocutória proferida no curso da execução de pena (fls.
16/17, prolatada em 15/07/2020), que houve por bem indeferir,
por ausência do requisito objetivo, o pedido de
concessão de livramento condicional formulado pela
defesa técnica.
Busca o agravante, nesta Instância, a
cassação da r. decisão, com concessão da benesse
pretendida, acenando, para tanto, com a presença dos
requisitos legais. Especificamente quanto ao de ordem
objetiva, argumenta que a prática de falta disciplinar de
natureza grave não consiste em causa interruptiva do
lapso aquisitivo para concessão da benesse, nos termos
da Súmula de no 441, do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-64.2020.8.26.0344 -Voto no 19781
4
Contrarrazões
às
fls.
46/54,
pelo
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo
“a quo” (fls. 55).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 68/72).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se
de penitente, reincidente, em cumprimento de pena
privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, oriunda de dez
condenações, unificadas, por crimes de estelionato,
furtos qualificados, receptação, furtos simples e falsa
identidade.
Início
de
cumprimento
de
pena
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-64.2020.8.26.0344 -Voto no 19781
5
06/10/2006 e vencimento previsto para 16/05/2028, com
registro de prática de cinco faltas disciplinares graves, a
mais recente, especificamente, cometimento de novo
delito, praticado em 09/06/2018, enquanto cumpria pena
em regime aberto (conforme informações contidas no Boletim
Informativo, às fls. 08/15).
Pois bem, conforme relatado, na r.
decisão, foi tido por ausente o requisito objetivo,
considerando o cálculo atualizado de penas. No tocante
ao de ordem subjetiva, nada se abordou a respeito na r.
decisão, não se podendo, aqui, enveredar no tópico sob
pena de supressão de instância. Confira-se: “Trata-se de
pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado EDMAR
APARECIDO DE ALMEIDA, já qualificado nos autos e atualmente recolhido
na penitenciária de Getulina/SP. Regularmente processado, o feito está
instruído com parecer desfavorável da representante Ministerial (fls. 74/76).
É o Relatório. D E C I D O. O pedido é improcedente. Diante da natureza do
pedido, verifica-se que o sentenciado não preenche o requisito objetivo, eis
que não cumpriu o lapso temporal necessário, a fração de 1/2 da pena, o
que ocorrerá somente em 13/03/23, conforme cálculo de benefícios
elaborado a fls. 36. (grifei). Em face do exposto, e estando ausente o
requisito objetivo necessário, INDEFIRO o pedido de livramento condicional
formulado pelo sentenciado EDMAR APARECIDO DE ALMEIDA, matrícula
no 443.823. Intime-se.” (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-64.2020.8.26.0344 -Voto no 19781
6
Com efeito, em que pese a existência de
divergência jurisprudencial (inclusive corporificada na Súmula
indicada, frisa-se, não dotada de efeito vinculante), entende-se,
acolhendo-a, que a corrente mais adequada é a qual
defende que a prática de falta disciplinar de natureza
grave consiste em causa interruptiva do lapso aquisitivo
para livramento condicional, de sorte que não se verificou
qualquer equívoco no resultado proclamado, afinal, a
previsão para implemento do requisito objetivo é para o
mês de março de 2023 (quando resgatada a fração de 1/2 da pena
remanescente
conforme cálculos de fls. 41), evidentemente, se
novas intercorrências não forem noticiadas.
Sobre
o
ponto
controvertido,
interessante, os seguintes precedentes do C. Supremo
Tribunal Federal e da C. Câmara:
“LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE
NA EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO
III, DO CÓDIGO PENAL.
Ante a exigência de ter-se comportamento
satisfatório durante a execução da pena para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-64.2020.8.26.0344 -Voto no 19781
7
chegar-se ao livramento condicional - inciso III do
artigo 83 do Código Penal -, ocorre como
consequência do cometimento de falta grave
nova contagem do período de cumprimento da
pena previsto no citado artigo.
[...]
Acrescento a essas razões que o artigo 83, inciso
III, do Código Penal, ao versar o requisito
comportamento satisfatório durante a execução
da pena, leva a um de duas conclusões: ou
simplesmente
a
falta
grave
consubstancia
obstáculo ao benefício ou, uma vez ocorrida, gera
nova contagem de tempo para alcançá-lo. Esta
última solução é a que mais atende não só ao
objetivo da norma, mas também aos interesses
do réu. Indefiro a ordem.” (STF: “Habeas Corpus”
no 100062 SP, Primeira Turma, rel. Min. Marco
Aurélio, j. 20/04/2010, v.u.);
“Agravo em execução. Livramento condicional.
Indeferimento.
Insurgência
defensiva.
Não
acolhimento. Agravante que não cumpriu o
requisito objetivo a partir da data da última
falta
grave
praticada.
Falta
grave
que
interrompe o lapso temporal para a concessão
do livramento condicional e, além disso, é
indicativa
de
insatisfatório
comportamento
corretamente analisado na decisão recorrida.
Agravo não provido.” (TJ- SP: Agravo em
Execução no 9004698-13.2018.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 28/03/2019 - destaquei);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-64.2020.8.26.0344 -Voto no 19781
8
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Livramento
condicional. Sentença a quo que indeferiu o
pedido.
Defesa
alega
que
o
sentenciado
preenche os requisitos para a concessão do
livramento, pois cumpriu a fração necessária e
possui mérito suficiente para obtenção do
benefício. Sem razão. Súmula no 441 do STJ
que não possui efeitos vinculantes e encontra
resistência, inclusive, no Supremo Tribunal
Federal. Requisito objetivo não preenchido.
Falta grave cometida que interrompe o prazo
para fins de Livramento. Agravo improvido.” (TJ-
SP:
Agravo
em
Execução
Penal
no
9004255-62.2018.8.26.0050,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Andrade Sampaio, j.
21/02/2019 - destaquei).
Ademais, insta consignar que a falta
disciplinar de natureza grave consistente em cometimento de novo delito (Processo no
0005277-37.2018.8.26.0302, fls. 12 e 41), aliás, praticado durante
o cumprimento de pena em regime aberto, tem como
efeito a elaboração de novos cálculos, diante da
unificação das penas, considerando, portanto, nova
referência temporal para a obtenção de benefícios,
conforme realizado às fls. 41 e observado pelo juízo a
quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006187-64.2020.8.26.0344 -Voto no 19781
9
Inviável era, portanto, face ao não
preenchimento do requisito objetivo, o acolhimento do
pedido, não assistindo, dessa feita, razão ao agravante.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, mantida, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR